Tribunal: TJSP
Processo: 1007207-10.2019.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Beretta da Silveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de nulidade contratual c.c. reparação por danos materiais e morais. (1) DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS: Cabível. Situação fática que não se limitou a mero aborrecimento decorrente de discussão contratual, mas consumou efetiva lesão de índole moral. Patamar indenizatório adequado (R$ 8.000,00). (2) DA CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ: Mantida. Apelante que em todas

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de nulidade contratual c.c. reparação por danos materiais e morais. (1) DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS: Cabível. Situação fática que não se limitou a mero aborrecimento decorrente de discussão contratual, mas consumou efetiva lesão de índole moral. Patamar indenizatório adequado (R$ 8.000,00). (2) DA CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ: Mantida. Apelante que em todas as suas manifestações processuais pretendeu alterar os fatos relevantes para a resolução da controvérsia. Multa corretamente dosada. Interpretação dos arts. 8o, II, e 81, ambos do CPC. (3) DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS: Conservada a distribuição definida em Primeiro Grau, majorada apenas a verba honorária (mais 2% sobre o valor atualizado da causa, a ser somado ao quinhão de responsabilidade da apelante – cf. art. 85, § 11, CPC). RECURSO DESPROVIDO, com majoração da verba honorária.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000989862
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1007207-10.2019.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante
CARLOS ROBERTO DE TORRES JUNIOR, Interessados LUGAR
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, ADRIANA BORGES
DE MORAES e TORRES ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA, é
apelada ISABELLA MALDONADO DIAS.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento
ao recurso. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores JOÃO PAZINE NETO (Presidente sem voto), VIVIANI
NICOLAU E CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
BERETTA DA SILVEIRA
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1007207-10.2019.8.26.0344
Voto no 45731
2/12
Assinatura Eletrônica
VOTO No: 45731
APELAÇÃO CÍVEL No 1007207-10.2019.8.26.0344
COMARCA:Marília
Apelante: Carlos Roberto de Torres Junior
Interessados: Lugar Empreendimentos Imobiliários Ltda, Adriana Borges de
Moraes e Torres Administradora de Imóveis LTDA
Apelado: Isabella Maldonado Dias
APELAÇÃO. Ação declaratória de nulidade contratual c.c.
reparação
por
danos
materiais
e
morais.
(1)
DA
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS: Cabível. Situação
fática que não se limitou a mero aborrecimento decorrente
de discussão contratual, mas consumou efetiva lesão de
índole moral. Patamar indenizatório adequado (R$ 8.000,00).
(2) DA CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ:
Mantida. Apelante que em todas as suas manifestações
processuais pretendeu alterar os fatos relevantes para a
resolução da controvérsia. Multa corretamente dosada.
Interpretação dos arts. 8o, II, e 81, ambos do CPC. (3) DOS
ÔNUS SUCUMBENCIAIS: Conservada a distribuição
definida em Primeiro Grau, majorada apenas a verba
honorária (mais 2% sobre o valor atualizado da causa, a ser
somado ao quinhão de responsabilidade da apelante – cf. art.
85, § 11, CPC). RECURSO DESPROVIDO, com majoração
da verba honorária.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença
de fls. 496/504, da lavra da i. magistrada Paula Jacqueline Bredariol de Oliveira,
de relatório adotado, que julgou PROCEDENTE a ação declaratória de
nulidade contratual cumulada com reparação por danos materiais e morais
ajuizada por ISABELLA MALDONADO DIAS em face de LUGAR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1007207-10.2019.8.26.0344
Voto no 45731
3/12
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, ADRIANA DE CASTRO
TORRES, TORRES ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA e CARLOS
ROBERTO DE TORRES JÚNIOR-ME, e IMPROCEDENTE a reconvenção
proposta por CARLOS ROBERTO DE TORRES JÚNIOR-ME e TORRES
ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA. em face de ISABELLA
MALDONADO DIAS.
Apela o réu CARLOS ROBERTO DE TORRES
JÚNIOR-ME (fls. 507/524), buscando, em suma: (1) o afastamento de sua
condenação a indenizar, por danos morais; (2) a reforma da parte da sentença
que reconheceu sua litigância de má-fé; (3) a consequente concentração dos ônus
sucumbenciais na pessoa da apelada, em especial a verba honorária.
Contrarrazões às fls. 534/541.
O apelante externou sua intenção de proceder à
sustentação oral (fls. 592).
É O RELATÓRIO.
Cuida-se de ação de declaração de nulidade
contratual c.c. reparação por danos materiais e morais proposta por ISABELLA
MALDONADO
DIAS
em
face
de
LUGAR
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA., ADRIANA BORGES DE MORAES, TORRES
ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA. e CARLOS ROBERTO DE
TORRES JÚNIOR-ME.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1007207-10.2019.8.26.0344
Voto no 45731
4/12
Alega a autora, em apertada síntese, ter celebrado, em
26.12.2017, contrato de promessa compra e venda do imóvel descrito na
exordial, pelo valor de R$ 210.000,00, no qual figuraram: (a) como promitente
vendedora, GFW Marília Incorporadora Imobiliária SPE Ltda.; (b) como
anuente, a corré CARLOS ROBERTO TORRES JÚNIOR-ME; (c) como
corretora, a codemandada LUGAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA.
Avençou-se que a demandante pagaria R$ 66.000,00
em parcelas e o restante do valor após a entrega do imóvel, por meio de
financiamento bancário.
Assim, transferiu R$ 15.000,00 diretamente em conta
bancária da sócia-administradora da Lugar Empreendimentos (a corré
ADRIANA BORGES DE MORAES), R$ 50.000,00 para a conta bancária de
CARLOS ROBERTO DE TORRES JÚNIOR-ME e R$ 1.000,00 para a
sociedade empresária TORRES ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA.
No entanto, a GFW Marília Incorporadora Imobiliária
SPE Ltda. negou-se a assinar o contrato de promessa de compra e venda,
alegando que o imóvel teria sido oferecido a CARLOS ROBERTO DE TORRES
JÚNIOR-ME em permuta pelo fornecimento e instalações de esquadrias para o
empreendimento imobiliário (serviço que, contudo, estaria inadimplente há mais
de uma ano).
Por isso, ante a nulidade do compromisso e em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1007207-10.2019.8.26.0344
Voto no 45731
5/12
virtude da aplicação do CDC quanto à imobiliária Lugar, a autora entendera que
deveria ser restituída pelos valores indevidamente pagos, pois a requerida
CARLOS ROBERTO DE TORRES JÚNIOR-ME, na verdade, vendeu, através
da corré LUGAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, imóvel que
não lhe pertencia.
Buscou a procedência da ação para: a) declaração de
nulidade do contrato compra e venda; b) condenação das rés à restituição do
valor que cada uma recebeu da autora; c) condenação das rés ao pagamento de
indenização por danos morais, no valor sugerido de R$ 10.000,00.
Contestações às fls. 185/203, 276/285 e 373/380.
A
seu
turno,
as
corrés
TORRES
ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA. e CARLOS ROBERTO DE
TORRES JÚNIOR-ME reconvieram (fls. 423/461), buscando a condenação da
reconvinda ao pagamento da multa contratual no importe de R$ 21.000,00, a ser
abatido de eventual valor a ser devolvido a tal parte (que não poderia ser superior
a R$ 51.000,00.
A autora-reconvinda apresentou réplica (fls. 232/248,
290/301e 384/396) e contestação à reconvenção (fls. 465/473).
Os reconvintes ajuizaram sua réplica (fls. 485/495).
Em sede de julgamento antecipado, a n. magistrada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1007207-10.2019.8.26.0344
Voto no 45731
6/12
quo julgou improcedente a reconvenção e procedente a ação, a fim de: (a)
anular o compromisso de compra e venda firmado entre a autora e CARLOS
ROBERTO DE TORRES JÚNIOR-ME, com fundamento no artigo 138 do
Código Civil; (b) condenar as requeridas ADRIANA BORGES DE MORAES,
TORRES ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA. e CARLOS ROBERTO
DE TORRES JÚNIOR-ME a restituir à autora, em razão do compromisso
rescindido, respectivamente, os valores recebidos de R$ 15.000,00, R$ 1.000,00
e R$ 50.000,00, que deverão ser corrigidos monetariamente a partir do
desembolso e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês, a contar da citação;
(c) condenar a ré LUGAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. e
CARLOS ROBERTO DE TORRES JÚNIOR-ME a pagar à autora indenização
por danos morais, no importe de R$ 8.000,00, acrescida de correção monetária, a
contar da r. sentença, e de juros moratórios de 1% ao mês, desde a citação; (d)
condenar a ré CARLOS ROBERTO DE TORRES JÚNIOR-ME por litigância
de má-fé no pagamento de multa à autora 5% sobre o valor da causa atualizado.
Determinou-se, ainda, que as requeridas arcariam com a totalidade das custas e
despesas processuais, repartindo-as igualitariamente, bem como com a verba
honorária, em prol dos advogados da autora, arbitrada em 18% sobre o valor da
condenação (artigo 85, § 2o, CPC), cujo valor deverá ser rateado
proporcionalmente à condenação principal de cada uma.
Passa-se ao exame das teses recursais.
I. Da pretensão de afastamento do dever de indenizar por dano moral.
Pretende a requerida, em um primeiro momento, seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1007207-10.2019.8.26.0344
Voto no 45731
7/12
afastado o dever de indenizar, por dano moral, reconhecido na r. sentença.
Sabe-se que somente devem ser reputados como dano
moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade,
interfiram intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-
lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem estar. Mero dissabor,
aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita
do dano moral.
Tem-se ciência, ainda, de que singelas situações de
descumprimento/rescisão contratual não ensejam tal dever de indenizar.
Contudo, o caso vertente não se qualifica como
simples situação de descumprimento contratual.
Como bem reconheceu a d. magistrada singular, a
situação noticiada nestes autos não se tratou de mero inadimplemento de
contrato, mas de ato jurídico imperfeito, eivado de erro substancial, cujos
detalhes, caso tivessem sido corretamente informados à autora, não a levariam a
celebrar o pacto e, muito menos, a proceder ao pagamento de parte do imóvel.
Aliás, a autora, leiga em direito, ainda procurou uma
intermediária qualificada tecnicamente em alienações imobiliárias (a corré
LUGAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.) para auxiliá-la no
negócio o que, na prática, de nada adiantou.
E, se considerado que o contrato anulado nesta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1007207-10.2019.8.26.0344
Voto no 45731
8/12
demanda foi celebrado em 26.12.2017 (com o início dos pagamentos ali
localizado), até este instante não recebeu de volta as quantias empregadas na
relação contratual ou seja: permanecendo sem a posse do dinheiro por quase 3
(três) anos , em que pese a inequívoca manifestação de vontade da empresa
GFW Marília Incorporadora Imobiliária SPE Ltda. em não concordar com a
venda.
Em suma: teve de valer-se de decisão judicial
condenatória para, mais adiante, reaver os valores pagos em relação contratual
cuja concretização foi inviabilizada pela própria inadimplência da corré
CARLOS ROBERTO DE TORRES JÚNIOR-ME junto à incorporadora e real
proprietária do imóvel.
Tal quadro supera, em muito, qualquer simples
repercussão de um contrato anulado
ainda mais se considerada a própria
propositura de reconvenção pelas corrés TORRES ADMINISTRADORA DE
IMÓVEIS LTDA e CARLOS ROBERTO DE TORRES JÚNIOR-ME sem o
menor lastro jurídico.
Houve, desse modo, manifesto dano moral, de modo
a ensejar, a quem o ocasionou, o dever de indenizar aqueles que o suportaram.
O valor da indenização por dano moral sujeita-se ao
controle do Tribunal de Justiça, sendo certo que na fixação da indenização a esse
título, recomendável que o arbitramento seja feito com moderação, proporcional
ao grau de culpa, ao nível socioeconômico das partes e, ainda, ao porte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1007207-10.2019.8.26.0344
Voto no 45731
9/12
econômico dos autores da lesão, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos
pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua
experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de
cada caso: (REsp no 145.358-MG, rel. Min. Salvio de Figueiredo Teixeira, Apel.
389.339.4/0-00, de São José dos Campos, 3a Câmara de Direito Privado, TJSP,
rel. Des. Beretta da Silveira, Apel. 354.877.4/3-00, de Piracicaba, 3a Câmara de
Direito Privado, TJSP, rel. Des. Beretta da Silveira, Apel. 364.243.4/9-00, de
São Paulo, 3a Câmara de Direito Privado, rel. Des. Beretta da Silveira, Apel.
405.884.4/0-00, de Santo André, 3a Câmara de Direito Privado, TJSP, rel. Des.
Beretta da Silveira, Apel. 437.146.4/2-00, de Marília, 3a Câmara de Direito
Privado, rel. Des. Beretta da Silveira, Apel. 416.755.4/8-00, de Itaí/Avaré, 3a
Câmara de Direito Privado, rel. Des. Beretta da Silveira, Apel. 411.604.4/3-00,
de Santos, 3a Câmara de Direito Privado, rel. Des. Beretta da Silveira, Apel.
453.327.4/6-00, de Indaiatuba, 3a Câmara de Direito Privado, rel. Des. Beretta da
Silveira, Apel. 445.268.4/2-00, de São Paulo, 3a Câmara de Direito Privado, rel.
Des. Beretta da Silveira, Apel. 638.022-4/2-00, de Ribeirão Preto, 3a Câmara de
Direito Privado, rel. Des. Beretta da Silveira, Apel. 638.088-4/2, de São Paulo,
rel. Des. Beretta da Silveira, Apel. 634.299-4/6, de São Paulo, rel. Des. Beretta
da Silveira, Apel. 631.980-4/2, de Botucatu, 3a Câmara de Direito Privado, rel.
Des. Beretta da Silveira, Apel. 632.235-4/0, de Santos, 3a Câmara de Direito
Privado, rel. Des. Beretta da Silveira, Apel. 641.651.4/0-00, de São Paulo, 3a
Câmara de Direito Privado, rel. Des. Beretta da Silveira).
Observados tais critérios, reputa-se razoável ao caso
presente o arbitramento da indenização por danos morais levado a termo em
Primeiro Grau, qual seja: em R$ 8.000,00 (oito mil reais) a ser paga pelas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1007207-10.2019.8.26.0344
Voto no 45731
10/12
requeridas LUGAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. e
CARLOS ROBERTO DE TORRES JÚNIOR-ME.
Tal montante, nos termos da Súmula no 362 do
Colendo Superior Tribunal de Justiça, deverá ser corrigido monetariamente a
partir do arbitramento (data de publicação da r. sentença), nos termos da Tabela
Prática deste Tribunal.
E incidirão, ainda, juros moratórios, no montante de
1% (um por cento) ao mês, desde a data da citação, por se tratar de ilícito
contratual.
Além disso, também há de se considerar o enunciado
da Súmula no 326 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça: “Na ação de indenização
por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica
sucumbência recíproca”. Ou seja: somente as requeridas sucumbiram quanto a esse
pleito.
II. Do pedido de afastamento da condenação por litigância de má-fé.
Igual sina deve ser reservada a essa pretensão
recursal.
Compulsados os autos, observa-se que a requerida
CARLOS ROBERTO DE TORRES JÚNIOR-ME, de modo reiterado (em
contestação e reconvenção), procurou alterar os fatos, ao sustentar que o negócio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1007207-10.2019.8.26.0344
Voto no 45731
11/12
jurídico mitigado somente não se efetivara porque a parte autora-reconvinda não
havia apresentado o financiamento imobiliário previsto no instrumento
contratual.
Restando sobejamente demonstrado que a transação
imobiliária não seria possível, ab ovo, por culpa exclusiva da ré-apelante (que,
descumprindo outro contrato anterior, estava há um ano sem fornecer e instalar
esquadrias junto àquele empreendimento imobiliário), tem-se que a conduta
processual da parte enquadra-se perfeitamente nos ditames do artigo 80, inciso
II, do Código de Processo Civil, dando, assim, azo à condenação por litigância
de má-fé, sendo o montante da multa arbitrado em valor razoável e dentro dos
parâmetros legais do artigo 81 do mesmo diploma legal.
Nada há a reparar também quanto a esse ponto da r.
sentença.
III. Dos ônus sucumbenciais.
Por fim, tratando-se de caso de integral acolhimento
da ação e de rejeição da contestação, da reconvenção e da apelação apresentadas
pela ré ora recorrente, nada há a ser alterado no tocante à responsabilidade pelo
pagamento dos ônus sucumbenciais bem delimitada em Primeiro Grau

excetuada, é claro, por força do artigo 85, § 11, do CPC, a majoração da verba
honorária devida pela apelante em prol dos patronos da autora-apelada ora
realizada de modo a somar-se 2% (dois por cento) igualmente sobre o valor
atualizado da condenação total ao quinhão que lhe couber na divisão do valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1007207-10.2019.8.26.0344
Voto no 45731
12/12
imposto a tal título pelo juízo singular (qual seja, 18% sobre o valor atualizado
da condenação, que será repartido entre todas as rés sucumbentes).
IV. Do dispositivo.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso, com majoração da verba honorária sucumbencial.
BERETTA DA SILVEIRA
Relator